Tribunal: TJSP
Processo: 2228823-92.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO INDEFERIDO. I. Caso em Exame 1. Vinicius Alves Leite foi condenado a sete anos de reclusão em regime inicial fechado e setecentos dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigos 33, "caput", c.c. 40, III, da Lei no 11.343/2006. O réu foi flagrado com cocaína e crack nas proximidades de uma escola. A condenação foi mantida em apelação.

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO INDEFERIDO. I. Caso em Exame 1. Vinicius Alves Leite foi condenado a sete anos de reclusão em regime inicial fechado e setecentos dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigos 33, "caput", c.c. 40, III, da Lei no 11.343/2006. O réu foi flagrado com cocaína e crack nas proximidades de uma escola. A condenação foi mantida em apelação. O pedido revisional busca a mitigação das penas e do regime prisional. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da dosimetria das penas e a possibilidade de sua mitigação, além do regime prisional. III. Razões de Decidir 3. A sentença e o acórdão examinaram minuciosamente os elementos de convicção, concluindo pela responsabilidade penal do réu. 4. A dosimetria das penas foi realizada corretamente, observando o sistema trifásico, considerando os maus antecedentes e a natureza das drogas. A causa de aumento foi aplicada corretamente devido à proximidade do crime com uma escola. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível para rediscutir a dosimetria das penas sem erro técnico ou injustiça flagrante. 2. A proximidade do crime com locais protegidos justifica a aplicação da majorante. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33, "caput", c.c. art. 40, III; art. 42. Jurisprudência Citada: RHC 170551 AgR/SC, 1a Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 18.10.2019, DJe de 30.10.2019; AgRg no HC 557946/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03.03.2020, DJe de 09.03.2020; Habeas Corpus no 557.839/ES, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 02.06.2020, DJe 10.06.2020; STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial no 1.317.251/MG, 6a Turma, Min. Rel. Nefi Cordeiro, Julg. em 11/06/2019; AgRg no HC no 550846, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12.05.2020, DJe de 18.05.2020; HC no 751.984, 6a Turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 22.11.2022, DJe de 29.11.2022; HC no 450926, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 07.08.2018, DJe de 15.08.2018; HC no 480887, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 07.02.2019, DJe de 19.02.2019; STF, HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; AgRg no AREsp no 1.828.934/SE, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 26.10.2021, DJe de 03.11.2021; RJDTACRIM 6/250; AgRg no AREsp no 734.052, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10.12.2015, DJe de 16.12.2015; AgRg no AREsp no 511248, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 10.04.2018, DJe de 16.04.2018; AgRg no HC no 711.686, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22.02.2022, DJe de 25.02.2022..